Tribunal: TJES
Processo: 0010925-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010925-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO

APELADO: SOLON LOPES PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010925-53.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO

EMBARGADO:
SOLON LOPES PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA OFENSA À HONRA EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE CRÍTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de pedido indenizatório fundado em alegadas ofensas à honra decorrentes de manifestações veiculadas em rede social, sob o argumento de existência de contradição e omissão quanto à aplicação do art. 187 do Código Civil, dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal e da ADI nº 4.451/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição interna ao reconhecer a licitude de manifestações irônicas e críticas dirigidas ao Embargante; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos direitos da personalidade e dos limites da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a justificar embargos de declaração configura-se quando a decisão deixa de apreciar questão sobre a qual deveria se manifestar, nos termos do art. 1.022 do CPC e da doutrina processual.

A contradição sanável por embargos de declaração restringe-se à incompatibilidade lógica interna do próprio julgado, não abrangendo divergências entre a decisão e provas dos autos, precedentes ou entendimento da parte.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente e coerente toda a matéria devolvida ao julgamento, expondo fundamentação adequada acerca da inexistência de ilícito civil nas manifestações questionadas.

As expressões utilizadas pelo Apelado, analisadas no contexto de dissenso interno em instituição religiosa de ampla projeção social, inserem-se nos limites do direito de crítica e da liberdade de manifestação do pensamento.

O emprego de ironia, sarcasmo ou dubiedade retórica não configura, por si só, imputação fática peremptória apta a caracterizar abuso de direito ou dever de indenizar.

A notoriedade pública do Embargante, enquanto líder religioso de destaque, amplia a exposição ao debate social e à fiscalização crítica, legitimando manifestações veementes sobre tema de interesse comunitário.

A referência à ADI nº 4.451/DF objetiva reafirmar a amplitude da liberdade de expressão, inclusive para discursos críticos, irônicos ou minoritários, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todas as distinções suscitadas pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração probatória, possuindo natureza integrativa e não substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se configurando por divergência entre a decisão e elementos externos ao processo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O dever de fundamentação judicial considera-se satisfeito quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 187; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.451/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010925-53.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO

EMBARGADO:
SOLON LOPES PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Por sua vez,
a contradição, enquanto vício processual passível de ser sanado por meio de embargos de declaração, configura-se pela presença de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão judicial. Trata-se de um conflito interno em que afirmações ou negativas se excluem reciprocamente, inviabilizando sua coexistência. A finalidade do manejo dos embargos, nesse contexto, é obter a manifestação do juízo para que declare qual das assertivas ou negativas deve prevalecer.

O cabimento dos embargos por contradição restringe-se a inconsistências internas ao julgado. Não se admitem embargos de declaração para sanar a contradição entre a decisão e elementos externos ao processo, tais como as provas dos autos, decisões proferidas anteriormente no mesmo feito ou julgados similares.

Esclarecido isso, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, hígida e exaustiva toda a matéria devolvida a debate, resolvendo a controvérsia em perfeita consonância com os ditames do ordenamento jurídico e com o suporte fático-probatório constante dos autos.

Explico.

O Embargante suscita vício de contradição no que tange à aplicação do artigo 187 do CC, asseverando que o emprego de ironia e sarcasmo potencializa o teor ofensivo do discurso. Contudo, a insurgência confunde a antinomia lógico-textual - defeito de fundamentação interna do julgado - com o mero inconformismo diante do juízo de valor emitido por este Colegiado acerca do conteúdo veiculado na rede social.

O acórdão embargado exteriorizou, de forma exauriente, que as manifestações do Apelado, quando analisadas sob o prisma do dissenso interno de instituição religiosa de ampla projeção, situaram-se dentro dos limites toleráveis do direito de crítica. Consignou-se que as fórmulas retóricas de dubiedade empregadas desconstituem o caráter de imputação fática peremptória, inserindo o discurso na esfera do proselitismo e do livre debate de ideias, o que elide o dever de indenizar.

Outrossim, revelam-se inconsistentes as omissões aventadas com base no artigo 5º, V e X, da CF. Firmada a premissa de que o pronunciamento ostenta viés predominantemente crítico sobre tema de interesse comunitário, prescinde o julgado de analisar a exatidão material de cada afirmação periférica. A notoriedade do Embargante, na condição de proeminente líder religioso, impõe a flexibilização da tutela de seus direitos da personalidade, legitimando a exposição ao debate veemente e à fiscalização social.

No tocante à invocação da ADI nº 4.451/DF, a remissão ao precedente do Supremo Tribunal Federal prestou-se a demonstrar a amplitude da liberdade de manifestação, a qual resguarda inclusive discursos irônicos ou minoritários. Despiciendo, pois, o enfrentamento analítico sobre a diferenciação entre agentes políticos e expoentes civis, uma vez que o
decisum
expôs os fundamentos jurídicos necessários e suficientes para respaldar a improcedência da pretensão autoral.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente, o que restou plenamente atendido no caso em tela. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de revaloração probatória são matérias estranhas ao âmbito estreito dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.